Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-65.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. DEMONSTRAÇÃO POR PERÍODO MENOR DO QUE O AFIRMADO. TERMO FINAL ANTERIOR À DATA DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO POR TODO O PERÍODO INDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Fundamentação sucinta não se confunde com sua ausência. Havendo exposição clara dos fatos e das razões jurídicas que compõem o livre convencimento motivado do julgador, está suficientemente indicada a motivação, com o que podem os litigantes exercer de forma plena a faculdade de impugnar o provimento judicial com o qual não se conformam.
2. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02).
3. Caso concreto em que o arcabouço probatório constante dos autos é evidenciador de que as partes conviveram pública, contínua e duradouramente e com o objetivo de constituição de família, tal como preceitua o artigo 1.723 do Código Civil, embora por lapso temporal inferior àquele que fora indicado pela recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.